Tribunal: STF
Processo: RHC 247538
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Charles Augusto Gomes de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 8 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O writ não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de 8 anos do trânsito em julgado da condenação, devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 888.046 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o imediato redimensionamento da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecendo a inexistência de personalidade voltada ao crime e os bons antecedentes, e na segunda fase o restabelecimento da fração fixada pelo juízo monocrático ante a ausência de fundamentação para majoração realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao final, seja realizada por este Egrégio Tribunal a nova dosimetria da pena de forma mais benéfica ao recorrente”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado (eDoc 99):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DAS MATÉRIAS DE DIREITO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato recorrido, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento muito anterior a esta impetração (em 06/02/2016).



    Ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente